Tribunal: TJBA
Processo: 8069029-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069029-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CAMARA MUNICIPAL DE CAMACARI Advogado(s): HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS IMPETRADO: CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):FLAVIA SCOLESE RIBEIRO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONTROLE EXTERNO. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS (TCM/BA). SUSPENSÃO DE TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO FISCAL (REFIS). RENÚNCIA DE RECEITA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. VEDAÇÃO EM ANO ELEITORAL. PODER GERAL DE CAUTELA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADO. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado pela Câmara Municipal de Camaçari contra ato do Conselheiro do TCM/BA, que determinou cautelarmente a suspensão da tramitação dos Projetos de Lei Complementar n.º 020/2024 e n.º 021/2024 (instituição de REFIS), sob o fundamento de ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro e violação às normas de direito eleitoral em ano de pleito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Contas dos Municípios, no exercício do seu poder geral de cautela, possui competência para suspender a tramitação de projeto de lei que visa instituir renúncia de receita (REFIS) sem os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e em ano eleitoral, ou se tal ato configura violação à autonomia do Poder Legislativo e à separação de poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A atuação do Tribunal de Contas não configura ingerência política indevida, mas controle técnico de legalidade e legitimidade sobre a gestão fiscal, amparado pelas prerrogativas constitucionais de fiscalização (CF/88, arts. 70 e 71) e pela Súmula 347 do STF. 4. A concessão de benefício tributário que acarrete renúncia de receita deve ser obrigatoriamente precedida de estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme exigência do art. 14 da Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), cuja ausência vicia a proposição legislativa na origem. 5. A Lei n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições), em seu art. 73, § 10, veda a distribuição gratuita de benefícios pela Administração Pública em ano eleitoral, visando resguardar a igualdade de oportunidades entre candidatos e evitar o uso da máquina pública. 6. Os Tribunais de Contas possuem poder geral de cautela (poderes implícitos) para expedir medidas que previnam graves lesões ao erário, inclusive a suspensão de atos que antecedem despesas ou renúncias de receitas irregulares, conforme jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O Tribunal de Contas possui poder geral de cautela para suspender a tramitação de proposições legislativas que impliquem renúncia de receita quando ausentes os requisitos técnicos da Lei de Responsabilidade Fiscal ou quando houver violação à legislação eleitoral. 2. O controle preventivo exercido pelas Cortes de Contas para evitar lesão ao erário não viola o princípio da separação de poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 70 e 71; Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), art. 14; Lei n.º 9.504/1997, art. 73, § 10; Lei n.º 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 347; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; STF, SS n.º 5306, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.03.2023; STF, ARE n.º 1306779, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.05.2023; TJBA, MS n.º 8000826-74.2020.8.05.0000; TJBA, AI n.º 8032285-94.2020.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8069029-49.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI e como impetrado CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA (TCM/BA). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26